Tribunal: TCU
Processo: 002.660/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão de pessoal deferidos pela Diretoria Regional da Empresa de Correios e Telégrafos no estado de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal emitidos pela Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Minas Gerais - DR/ECT/MG. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão expedidos em favor de Albert Ramos de Jesus, Aneilton José Gomes de Souza, Angélica Cristiane de Jesus, Antonio Otunes Soares Cavalcante, Bianca Rodrigues Aguiar Lopes, Camila Gomes Ribeiro Campos, David Weverton Rodrigues Damasio, Demetros Lemos Carvalho, Edcarlos Donizete da Silva e Eduardo Fagundes Portes, e negar-lhes os correspondentes registros; 9.2. determinar à Diretoria Regional da ECT em Minas Gerais que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035.92.2013.5.10.0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011; e 9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados.